Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO FERREIRA PORTO em favor de JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA, com a finalidade de desconstituir a r. decisão pela qual o d. Juízo aplicou medidas protetivas de urgência contra o ora paciente, em decorrência da suposta prática de delitos no contexto de violência doméstica. Consoante o discurso lançado pelo ilustre impetrante, a “causa de pedir do presente writ se consubstancia pelo seguinte motivo: antes mesmo de tais fatos acontecerem, o casal estava com viagem marcada para Salvador/BA, com embarque previsto 3 para o dia 05/09/2021, às 11:25 (amanhã), com retorno previsto para 12/09/2021, às 16:45, sendo a oportunidade na qual o casal espera se reencontrar e retomar o relacionamento que já perdura por 11 (onze) anos”. Requer, nesse rumo, a concessão da ordem para o fim de que sejam revogadas as medidas protetivas. Em sede de liminar, o ilustre impetrante postulou urgência, isso porque “salta aos olhos a configuração do periculum in mora, pois, o casal está com viagem marcada para Salvador/BA, há qual vem sendo planejada ao longo de meses”, independentemente da elaboração do laudo psicossocial. A Exma. Senhora Plantonista, a eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, em 04/09/2021, indeferiu o pleito de liminar (ID 28820251). Vindos conclusos os autos à minha relatoria, determinei a emenda à petição inicial, considerando a inexistência de juntada de cópia da r. decisão combatida e de mínimos elementos de convicção capazes de permitir a contextualização do caso em questão (ID 28909600). Conforme consta da certidão de ID 29331668, o prazo concedido para a emenda transcorreu sem manifestação do ilustre impetrante. Brevemente relatado. Passo a decidir. Dispõe o art. 321, parágrafo único, do CPC que, se o autor não cumprir as diligências relativas à juntada de documentos indispensáveis à propositura da petição inicial, o juiz a indeferirá, tendo aqui inteira aplicação. No caso posto para julgamento, apesar de ter sido facultado ao ilustre impetrante a possibilidade de emenda à petição inicial, para a juntada de documentos indispensáveis à compreensão dos fatos, não houve manifestação no prazo determinando, inviabilizando, assim, o julgamento de mérito da presente impetração. Por outro lado, também se depreende a superveniência de ausência de interesse processual, na medida em que o presente habeas corpus foi impetrado com a nítida finalidade de viabilizar a viagem do paciente na data de 05/09/2021. Contudo, em razão do indeferimento da liminar, tal pretensão, de forma específica, não se mostra mais viável. Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, seja em face do indeferimento liminar da petição inicial, seja pela prejudicialidade da impetração em razão da perda superveniente do interesse processual, com suporte nos termos do art. 87, IX e XIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I e VI). Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.